Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737369-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Gratuidade de justiça deferida, uma vez que a Recorrente é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais, em razão do Recurso Inominado tratar do direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator